Tribunal: TJSP
Processo: 1013364-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Recálculo de CDAs em que computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Ausência de presunção absoluta do cumprimento da Lei Estadual no Lei 16.947/17 pelo Fisco Paulista – Precedentes - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Recálculo de CDAs em que computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Ausência de presunção absoluta do cumprimento da Lei Estadual no Lei 16.947/17 pelo Fisco Paulista – Precedentes - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013364-96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante J D F TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1013364-96.2019.8.26.0053
Apelante: JDF Transportes Rodoviários Ltda. ME
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luis Maurício Sodré de
Oliveira
TJSP (voto no 17536)
Tributário
Ação anulatória
Recálculo de CDAs
em que computados juros de mora consoante Lei
Estadual no 13.918/2009
Preliminar de falta de
interesse de agir afastada
Ausência de presunção
absoluta do cumprimento da Lei Estadual no Lei
16.947/17 pelo Fisco Paulista
Precedentes -
Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão
Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/2009 Juros moratórios
que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa
SELIC
Sentença de improcedência reformada -
Recurso provido
Apelação cível manejada por JDF Transportes
Rodoviários Ltda. ME nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na
2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos
foram julgados improcedentes, sob a motivação de que, no caso do
ICMS, o diploma normativo que estatui normas de caráter geral é o
Código Tributário Nacional. A requerida foi condenada a arcar com
honorários advocatícios a serem apurados em sede de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição do julgado,
sustentando a reconhecida inconstitucionalidade da taxa de juros
aplicada aos débitos tributários em patamares superior à SELIC,
consoante Lei Estadual no 13.918/2009.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 253/262).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por JDF
Transportes Rodoviários Ltda. ME objetivando desconstituição das
certidões da dívida ativa - CDAs descritas na inicial, sob o argumento da
ilegalidade do cômputo de juros em taxas superiores à SELIC, em
desacordo com os parâmetros estabelecidos pela União Federal.
O recurso comporta acolheita.
De proêmio, não há se falar na falta de interesse
de agir ventilada em sede de contrarrazões ao apelo interposto,
porquanto, a despeito da existência de divergência sobre o tema, as
condições para o exercício do direito de ação devem, segundo a teoria
da asserção, ser analisadas à luz das alegações tecidas pelo autor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, as quais evidenciam o emprego de índice diverso do estabelecido
na Lei Estadual no 16.497/2017 em ao menos parcela das questionadas
CDAs.
Outrossim, malgrado a edição da mencionada
Lei Estadual, não raras vezes depara-se com a continuidade da
incidência de juros moratórios em taxas superiores à SELIC, de acordo
com a sistemática da legislação anterior (Lei Estadual no 13.918/2009), de
modo que a simples vigência do novo diploma normativo não implica
presunção absoluta do cumprimento da norma pelo Fisco Estadual.
Nesse
sentido:
TJSP;
Apelação
Cível
1021091-72.2020.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020,
TJSP; Apelação Cível 1007941-88.2019.8.26.0625; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020.
Quanto ao mérito propriamente dito, com efeito,
a cobrança de juros moratórios em patamar superior à taxa SELIC foi
declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, nos
seguintes termos:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85
e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida
por
ato
do
Secretário
da
Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a
4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser
de
modo
diverso"
-
Lei
voltada
à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar
o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente
-
Possibilidade,
contudo,
de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme
a
Constituição,
em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição. (Inc.
de Inconst. no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MARCARETTI, Órgão Especial, j. 27.2.2013).
Decerto, o julgado em questão atribuiu aos arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação da Lei Estadual no
13.918/2009, interpretação conforme a Constituição da República, a
fim de que permitida a aplicação dos índices de juros previstos na norma
paulista (os quais compreendem também a correção monetária) até o limite da
taxa SELIC, não podendo superá-la.
Imperioso,
portanto,
o
afastamento
da
metodologia prevista na Lei Estadual no 13.918/2009 quanto ao cálculo
de juros moratórios.
Por
oportuno,
cumpre
destacar
que
a
inconstitucionalidade do índice de juros instituído pela Lei no 13.918/2009
não torna o ilíquido o título executivo, tampouco impede seu
aproveitamento, bastando a retificação por cálculo aritmético para
aplicação da taxa SELIC. Nesse sentido:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
EXIGIBILIDADE
PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.
DESNECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...)III (...)
e, também, em relação à validade da CDA, sendo
necessário mero cálculo aritmético, para expurgar a
parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial
do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a
sentença proferida no âmbito dos embargos à
execução, que reconhece o excesso, é título
executivo passível, por si só, de ser liquidado para
fins de prosseguimento da execução fiscal. (...).
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1287814
(2011/0247410-0) Rel. Desa Min. Regina Helena Costa Primeira
Turma j. em 23-06-2015 Dje 05-08-2015)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS.
JUROS. LEI No 13.918/09. NULIDADE DA CDA.
PROTESTO. 1. Incidência dos juros de mora com
base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão
Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à
utilizada
na
cobrança
dos
tributos
federais.
Necessidade de apresentação de novo cálculo.
Procedência da demanda nesse aspecto. 2. Nulidade
da CDA afastada. Operação que envolve mero cálculo
aritmético e não compromete a presunção de certeza,
liquidez
e
exigibilidade
do
título
executivo.
Suspensão da exigibilidade do débito tributário que
exige o depósito do montante integral do débito.
Inteligência do art. 151, I, do CTN e Súmula 112 do
STJ. Suspensão tão somente da parcela dos juros
que excede a taxa SELIC. 4. Protesto de CDA.
Possibilidade.
Constitucionalidade
do
parágrafo
único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da
Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos
cartórios extrajudiciais. Suspensão do protesto até a
retificação do cálculo. 5. Ação julgada procedente em
1a instância. Sentença parcialmente reformada, para
afastar a anulação da CDA e o cancelamento do
protesto. Recurso da FESP provido em parte. (Apelação
n.o 1052549-83.2015.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 11/11/2016 grifo
por nós)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Ação
anulatória de débito de fiscal (certidões de dívida
ativa)
ICMS
Crédito tributário declarado e não
pago
CDAs
Satisfação dos requisitos formais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação da Lei 13.918/2009
Legalidade não
afastada, todavia, o percentual dos juros não deve
ultrapassar a taxa Selic
Desnecessidade de
anulação das CDAs, em decorrência da limitação dos
juros que deverão ser recalculados
Sentença
reformada em parte, mantida a limitação dos juros à
taxa Selic
RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(Apelação
no
1012664-14.2015.8.26.0554. 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei. j.10/05/2016 o grifo o foi por nós)
Ante o exposto, de rigor a reforma da r. sentença
a fim de determinar o recálculo das questionadas CDAs em que
verificada incidência de encargos moratórios consoante Lei Estadual no
13.918/2009, a fim de limitar a taxa de juros de mora incidente sobre os
respectivos débitos tributários à SELIC, nos termos da fundamentação
supra.
Como consectário lógico do julgamento, inverte-
se o ônus sucumbencial arbitrado em primeiro grau, relegando para a
fase de execução a fixação de honorários advocatícios, a incidirem sobre
o aproveitamento econômico advindo do recálculo ora determinado, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.955
Apelação Cível no 1013364-96.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: J D F Transportes Rodoviarios Ltda Me
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
135275AD
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
136254FD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013364-96.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.